Tribunal: STF
Processo: RE 570156
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   Público. Vencimentos. Extensão dos reajustes concedidos aos
   Deputados Federais. Impossibilidade. Vantagem concedida a grupo
   determinado. Agravo regimental improvido. Aplicação da súmula
   339. Não pode o Judiciário, sob o pálio da isonomia, equiparar
   vencimentos de servidores sem previsão legal
   específica.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Razões destoantes
   do conteúdo da decisão impugnada. Aplicação da súmula 284. Agravo
   regimental não provido.  Não se conhece de agravo regimental
   cujas razões sejam destoantes do teor do decisum
   impugnado.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.